Tribunal: TJDFT
Processo: 0709325-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709325-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELANTE: ROSANA MARIA FILHA FERREIRA, SORLANGE MARIA MACHADO, EDNA REGINA FRANCA DOS SANTOS, VALMIR MANOEL DE FRANCA, MARCO ADRIANO DE SOUSA FRANCA, JOSE DE DEUS FRANCA, TAMIRES BANDEIRA DE MELO, GLEISON BANDEIRA DE MELO, SABRINA SILVA FRANCA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ROSANA MARIA FILHA FERREIRA e outros tendo por objeto a r. sentença (ID 41471352) proferida nos autos do cumprimento individual de sentença da Ação Coletiva no 59.888/96 – Pje no 0001096-21.1999.8.07.0000 – , a qual reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar tíquetes alimentação no período de janeiro de 1996 a março de 2002, em benefício dos substituídos processuais e filiados do Sindicato dos Trabalhadores em Escola Pública no Distrito Federal – SAE/DF. Por decisão (ID 41808263), foi determinada a suspensão "da tramitação do presente recurso, pelo prazo de 90 (noventa dias), para aguardar o julgamento acerca da prescrição do título executivo, pelo col. Superior Tribunal de Justiça, no bojo dos Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF" (ID 41808263). Escoado o prazo, o recurso veio concluso. É o necessário. Em consulta ao andamento processual, constato que o SAE/DF interpôs e Embargos de Divergência contra o Recurso Especial desprovido (REsp no 1.301.935/DF). Nada obstante, os Embargos de Divergência tenham sido liminarmente indeferidos pela Exma. Ministra Relatora em 15/12/2022, não houve, até a presente data, o trânsito em julgado. Em consulta à jurisprudência desta eg. 8a Turma, constato que o augusto Colegiado, em decisões recentes, tem mantido a suspensão dos recursos pendentes. Nesse sentido, tem-se: "9. Dessa forma, a decisão definitiva no julgamento do REsp no 1.301.935/DF deverá, necessariamente, ser aplicada ao presente Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, pois, do contrário, subsistiriam dois prazos prescricionais diferentes para a execução coletiva e individual do mesmo título judicial. 10. Vislumbra-se, também, a presença do risco ao resultado útil do processo, cuja continuidade da tramitação poderá ensejar a realização de atos absolutamente desnecessários, caso mantido o entendimento do c. STJ no REsp no 1.301.935/DF, no sentido da prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar, constante do título exequendo. 11. Saliente-se que não se trata de questão pontual, mas, sim, de tema objeto de inúmeros Cumprimentos Individuais da mesma sentença coletiva, em curso neste eg. TJDFT, os quais, em nome da celeridade, da efetividade e da própria segurança jurídica, devem aguardar a decisão definitiva do c. STJ sobre a prejudicial de mérito relativa à prescrição, plenamente aplicável à espécie. 12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Determinada a suspensão do processo na origem" (Acórdão 1707038, 07096841320228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 6/6/2023); "1. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva, por meio do qual o exequente, ora agravante, pretende o pagamento do benefício do auxílio-alimentação devido desde a sua supressão em janeiro de 1996, e cuja concessão decorre do julgamento da ação coletiva no 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, transitado em julgado em 10/3/2000. 2. Em prestígio à orientação majoritária desta 8a Turma Cível, em observância ao princípio da economia processual e objetivando a harmonização dos julgados, justifica-se a suspensão do processo, com fundamento no artigo 313, V, "a", do CPC, quando a questão controvertida - no caso, a ocorrência da prescrição da pretensão executiva - não se encontra definitivamente solucionada no âmbito do c. STJ" (Acórdão 1699578, 07092009520228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023); "4. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.301.935/DF, o Tema Repetitivo no 880 não se aplica à Ação Coletiva no 59.888/96, tendo em vista a desnecessidade das fichas financeiras para o ajuizamento do Cumprimento de Sentença Coletiva, além de o ajuizamento da Execução de Fazer não interferir no prazo prescricional da Execução de Pagar. 5. Desse modo, a fim de evitar decisões conflitantes e eventuais prejuízos às partes e ao Poder Judiciário, necessário aguardar o trânsito em julgado do Recurso Especial n. 1.301.935-DF, em cujo julgamento foi reconhecida a inaplicabilidade do Tema 880/STJ e a ocorrência da prescrição da execução coletiva ajuizada pelo Sindicato, pois a decisão certamente influenciará na análise da prescrição da pretensão executiva individual relativa ao mesmo título executivo judicial" (Acórdão 1677768, 07089271920228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023 – grifei). Ante o exposto, reitero a determinação de SUSPENSÃO da tramitação do presente recurso, pelo prazo de 90 (noventa dias), para aguardar o julgamento acerca da prescrição do título executivo, pelo col. Superior Tribunal de Justiça, no bojo dos Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator